Tribunal: TJES
Processo: 5004168-92.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004168-92.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STELA MARIS FLORES VIEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004168-92.2023.8.08.0021

RECORRENTE:
STELA MARIS FLORES VIEIRA.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO. PROIBIÇÃO DO VENIRE
CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por STELA MARIS FLORES VIEIRA em face do MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

Em síntese, a parte autora argumenta que prestou concurso em 1990, sendo efetivada na Prefeitura Municipal de Guarapari com data inicial de exercício em 17/07/1990, através do decreto 2192/90, não havendo interrupção de serviço até a presente data. Aduz que em 15 de maio de 2023 possuía 33 anos, 03 meses e 13 dias de tempo de serviço prestado exclusivamente ao Município de Guarapari em cargo efetivo, todavia, foi informada que não foi classificada no concurso, não podendo se aposentar pelo IPG, sob as alegações que a autora não ingressou em cargo público através de concurso público, sendo nomeada apenas por decreto.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, nos termos da fundamentação, resolvo o mérito e julgo
IMPROCEDENTE
o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignada com a sentença no ID 7554374, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que o termo de posse e decreto são documentos indispensáveis à investidura de cargo público, sendo emitidos após efetiva aprovação em concurso. Alega que o recorrido não trouxe aos autos qualquer prova que negasse as alegações autorais, assim como argumenta que o ordenamento jurídico pátrio veda a prática de atos contraditórios,
nemo potest venire contra factum proprium
. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora conta com 57 anos de idade e mais de 33 anos de contribuição previdenciária ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari, constando em sua Ficha Financeira que presta serviços no cargo efetivo de Técnico Administrativo e Contábil, admitida em 21/02/1990 (IDs 7554363 e 7554364).

Em detalhamento contido na Certidão de tempo de contribuição da recorrente, consta descrição sobre sua condição funcional, nos seguintes termos:

[..]
Prestou concurso Público Municipal realizado em 1990 – Homologado e aprovado pelo Decreto nº 1.648/90 de 21/05/1990, nomeado para ocupar o cargo efetivo de ASSISTENTE TÉCNICO III, 30 horas da Secretaria Municipal Fazenda, contudo, conforme demonstra nos autos a inexistência do nome do funcionário na relação dos candidatos aprovados no Concurso supracitado.
[...]

Em seguida, foram registrados reenquadramentos no plano de cargos e vencimentos do servidor, nos anos de 2005, 2009 e 2011.

Ainda, destaco o Decreto nº 2.192/90, datado de 17 de julho de 1990, assinado pelo Prefeito Municipal e pelo Secretário Municipal da Fazenda, sob os seguintes termos (ID 7554363 - pág. 6):

[...]
Art. 1º – Fica nomeado (a) para prover o cargo efetivo de Assistente Técnico III, da Secretaria Municipal da Fazenda o (a) Sr. (A) STELA MARIS FLORES VIEIRA, aprovado (a) o Concurso Público – Regulamento aprovado pelo decreto nº 1.290/90 de 17/01/90 – e homologado pelo Decreto nº 1.648/90 de 21.05/90.
[...]

Ademais, também foi juntado aos autos o termo de posse no cargo, elaborado na mesma data, ali contidas as assinaturas do Prefeito, do Secretário Municipal de Administração e da empossada.

Com efeito, apesar da afirmativa do ente municipal de que o nome do demandante não constava na lista de aprovados do referido concurso, são inarredáveis seus termos de nomeação e posse, o que só se admite com a efetiva constatação de que logrou êxito na aprovação do concurso público e que teve a finalidade de selecionar servidores para ocupação de cargos efetivos.

Nesse passo, não se mostra razoável que não seja reconhecido o vínculo ou status de servidor público efetivo, após mais de trinta anos de efetivo exercício de sua função, prestados após nomeação da Administração Pública, por aparente dissonância nos registros internos quanto ao resultado do concurso coordenado e finalizado exclusivamente pela Administração Pública.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000994-12.2022.8.08.0021 APELANTE: JOEL RIBEIRO APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO FUNCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A Constituição da República, em seu artigo 37, dispõe quanto ao requisito da aprovação em concurso para o provimento de cargo público, reservando a exceção de tal observância apenas à possibilidade de contratações temporárias, sob pálio do excepcional interesse público. II. Ao servidor público nomeado e empossado no cargo efetivo, cujo exercício das funções restou demonstrado por meio de seus registros em ficha funcional, são devidas as vantagens inerentes ao cargo e a remuneração referente, no que se inclui demais desdobramentos, tais como o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. III. A dissonância de informações, sob gestão exclusiva da Administração Pública quanto à realização do concurso público e aprovação do candidato, não deve ser atribuída ao servidor, que foi regularmente nomeado, empossado e entrou em exercício após constatada sua participação em concurso público. IV. Recurso conhecido e provido. V. Inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor do Município de Guarapari. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES. RELATOR. (TJES; Apelação Cível 5000994-12.2022.8.08.0021; 4ª Câmara Cível; Relator Robson Luiz Albanez OBSON LUIZ ALBANEZ; Julgamento em 02/10/2023).

Outrossim, é consabido que a administração pública possui prazo decadencial para anular atos, eivados de vícios, praticados pelo próprio ente. O art. 54 da lei 9.784/99 confere à administração pública o prazo decadencial de 5 anos para anular seus atos administrativos, desde que estes sejam favoráveis ao destinatário dos atos.

Art. 54.
O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Em se tratando de ato praticado antes da promulgação da lei supracitada, ou seja, antes do dia 01/02/1999, aplica-se o prazo decadencial quinquenal contado a partir desta data. Como o recorrido quedou-se inerte em revisar o ato de posse do recorrente, não poderá valer-se de sua própria torpeza para somente agora, de mais de 33 anos após a posse da recorrente, não conhecer do vínculo estatutário existente entre as partes e anular seu ato administrativo.

Por todo o exposto, entendo que a sentença de primeira instância deve ser reformada para que seja reconhecido o vínculo estatutário entre as partes.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar procedente o pedido inicial e reconhecer o vínculo estatutário de STELA MARIS FLORES VIEIRA com o Município de Guarapari, como integrante do Quadro de Servidores e ocupante do cargo efetivo de Assistente Técnico III, com as vantagens que já integram a sua ficha funcional.

Sem custas e honorários.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)